Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701263-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO DE FATO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RESCISÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJULGAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, sendo-lhe vedado o exame das razões de mérito adotadas pelo órgão administrativo competente na tomada da decisão. 2. Não há previsão legal, no processo administrativo fiscal, de cabimento de embargos de declaração com a finalidade de correção de erro seja material seja de fato, consoante o artigo 134, caput, da Lei n. 4.567/2011 e o artigo 96, caput, do Decreto n. 33.269/2011 e o artigo 67, caput, do Decreto n. 33.268/2011. 2.1. O erro de fato fundado em premissa equivocada não se confunde com erro material, situação prevista no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil para o cabimento de embargos de declaração contra decisão judicial. 2.2. Erro de fato se verifica na má-apreciação dos elementos fático-probatórios. Em relação à deficiente consideração dos argumentos jurídicos articulados com base nessa premissa fática, observa-se o erro de julgamento, cuja correção supõe nova análise da questão. 2.3. A aplicação do Código de Processo Civil é tão somente subsidiária, o que inviabiliza a ampliação das situações de cabimento dos embargos declaratórios no processo administrativo fiscal, a evidenciar a preponderância da aplicação do princípio da especialidade, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 4.657, de 4/9/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. No caso concreto, a sentença não reapreciou o mérito do acórdão n. 355/2021, porquanto o próprio colegiado administrativo decidiu que não havia omissão tampouco contradição no acórdão n. 238/2021 e esse entendimento foi mantido na prolação do pronunciamento sentencial. 3.1. O pleito de rejulgamento dos embargos declaratórios pelo colegiado administrativo se mostra descabido porquanto a sentença se restringiu a sanar a ilegalidade constatada na reapreciação da causa pelo colegiado administrativo do TARF, a pretexto de corrigir erro de fato na consideração de premissa equivocada na prolação do acórdão n. 238/2021. 3.2. Não se divisa indevida intromissão em juízo de mérito administrativo na concessão da segurança para anular o acórdão n. 355/2021, muito menos usurpação de competência atribuída ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, de modo que não se constata ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração dos honorários. No recurso especial interposto, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 15, 489, § 1o, IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.023, §2o, todos do CPC, argumentando que, no curso do processo administrativo, a Fazenda Distrital afirmou que as atividades exercidas pela Terracap não são prestadas em regime de monopólio e que a companhia concorre com o setor privado no mercado imobiliário do DF, o que foi solenemente ignorado pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF). Acrescenta que todos as normas legais ora apontadas são aplicáveis subsidiariamente aos processos administrativos; c) artigos 15, 489, § 1o, IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.023, §2o, todos do CPC, asseverando que há previsão na legislação distrital acerca da oposição de embargos de declaração contra acórdãos do TARF em casos de omissão, contradição e obscuridade, não sendo necessário o exame de qualquer legislação local para concluir essa circunstância fática. Afirma que “não é atribuição do Poder Judiciário limitar a extensão da apreciação dos embargos de declaração sobre o TARF, se essa apreciação segue estritamente a prática judicial jurisprudencialmente consagrada, sob pena de invasão de poderes e de interferir no mérito do ato administrativo”; d) artigo 282, caput, e §1o, do CPC, por entender que a proibição de novo julgamento dos embargos de declaração no âmbito administrativo subverte toda a teoria das nulidades dos atos jurídicos, posto que declarada a anulação de julgado e, consequentemente, a sua ineficácia, impõe-se a renovação do ato declarado nulo. Apontou, ainda, ofensa ao artigo 966, inciso VIII, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões da alínea “c” do especial, apontando ofensa ao artigo 2o da Constituição Federal, alegando que, ao determinar a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e impedir novo julgamento do aludido recurso, o acórdão afrontou diretamente o Princípio da Separação de Poderes, pois deixou de observar a competência exclusiva do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais-TARF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 489, § 1o, IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.023, §2o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025